Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001569-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EDILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 009.298.171-25 (AGRAVADO), PEDRO VIEIRA DE SOUSA - CPF: 983.538.023-68 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA TITULARIDADE DE MOTOCICLETA PARA O NOME DA REQUERIDA – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, bem como que a parte autora não demonstrou o perigo iminente de dano, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PEDRO VIEIRA DE SOUSA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1026978-05.2023.8.11.0003, movida em face de EDILENE MARIA DE SOUZA, indeferiu o pedido de transferência imediata da titularidade de motocicleta Honda Biz ES/2014, placas OBS 4344, Renavan 0100697239, para o nome da requerida.

Em breve síntese, o recorrente aduz que adquiriu 01 motocicleta HONDA/BIZ ES ano/modelo 2.014/2.014, placa OBS 4344, cor Rosa, RENAVAN 01006972398, no dia 11 de março de 2.019, doc. Anexo.

Relata que em decorrência de relação mantida entre as partes, ficou consensualmente pactuado que a motocicleta em questão ficaria em posse da agravada, a qual se comprometeu na oportunidade a realizar a transferência da propriedade para seu nome.

Assevera que
“necessitando de seu nome livre e desimpedido para realização de atos da vida civil, realizou consulta no sítio do DETRAN – MT e SEFAZ – MT, ocasião em que constatou que a motocicleta que continua registrado em seu nome, ou seja, a Agravada ainda não realizou a transferência para o seu nome”.

Acrescenta que
“a Recorrida também não vem efetuando os pagamentos dos Tributos e Impostos incidentes sobre o bem”
, o que está lhe causando sérios prejuízos fiscais.

Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a recorrida proceda a imediata transferência para seu nome do veículo HONDA/BIZ ES ano/modelo 2014/2014, placa OBS 4344, cor Rosa, RENAVAN 01006972398, conforme narrado na inicial. No mérito, pugna pela reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por litigar sob o pálio da assistência judiciária.

A liminar foi indeferida (Id. 200610194).

Contraminuta, no Id. 205318689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Da detida análise da situação concreta, tenho que a decisão agravada não padece de quaisquer irregularidades, devendo, pois, ao menos na fase atual que se encontra a tramitação do feito originário, ser mantida em sua integralidade.

Sob argumento de que em decorrência de relação mantida entre as partes, o autor/recorrente pretende que a requerida proceda a imediata transferência do veículo HONDA/BIZ ES ano/modelo 2014/2014, placa OBS 4344, cor Rosa, RENAVAN 01006972398, pois esta
“se comprometeu na oportunidade a realizar a transferência da propriedade para seu nome”.

Todavia, se observa que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos na inicial.

Como bem consignado, o instituto da tutela antecipada não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela antecipada aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido, o que, como dito, é inviável ao momento processual.

Outrossim, a parte recorrente/autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.

Portanto, em que pese às alegações em contrário, a decisão deve ser mantida até que estabeleça o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024